Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-26.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-26.2017.8.14.0035

APELANTE: DANNER ELISIARIO NAGAWO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A LEGÍTIMA DEFESA SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS, QUAIS SEJAM, OS ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER). TEM-SE, NO CASO DOS AUTOS, QUE AS VÍTIMAS NÃO AGREDIRAM OU AMEAÇARAM, DE QUALQUER FORMA, O APELANTE, SENDO A VÍTIMA GIOVANI ATINGIDA COM A MULETA QUE AQUELE UTILIZAVA TÃO LOGO SE APROXIMOU PARA CONVERSAR, TENDO O APELANTE EMPURRADO A VÍTIMA MAYARA E A AGREDIDO COM TAPAS, NÃO SE CONFIGURANDO NO CASO A LEGÍTIMA DEFESA.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um

dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DANNER ELISIÁRIO NAGAWO
,
em razão do seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 14165364, que no dia 06 de fevereiro do ano de 2016, por volta das 22:30 hs, na via pública, a vítima Giovanni Almeida Giordano foi conversar com o ora apelante e este, sem qualquer razão, a agrediu fisicamente, desferindo um soco em seu pescoço e outro em sua cabeça, tendo igualmente lesionado a vítima Mayara Figueira Pinheiro com um empurrão quando esta tentou intervir.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 129, do CPB, por duas vezes e contra vítimas diversas.

Em documento de ID nº 14165364, às fls. 23, auto de exame de lesões corporais realizado na vítima em Mayara Figueira Pinheiro.

Em documento de ID nº 14165415, Laudo de Exame de Lesões Corporais a que foi submetido a vítima Giovanni, sendo, às fls. 14, recebida a denúncia, e, às fls. 19/22, acostada a resposta à acusação.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 14165416/19 e em ID 14165425/32.

Alegações Finais Ministeriais, ID 14165433.

Alegações Finais Defensivas, ID 14165434.

Em ID 14165435, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 129, do CP, restando sua pena base cominada em 03 meses de detenção para cada um dos crimes, passando a 06 meses de detenção em razão da regra do art. 69 do CP, patamar no qual se tornou final e definitiva, não sendo substituída por restritivas de direitos em razão de não preencher o apelante os requisitos do art. 44 do CP, sendo, porém, aplicada a suspensão condicional do processo pelo período de 02 anos.

Em suas razões de Apelação, ID 141665436, a defesa

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que se absolva o ora apelante em razão de ausência de provas e por ter agido em legítima defesa pessoal, pois este teria sofrido ameaças pelas vítimas, tendo o apelante tão somente feito uso do único meio de defesa que possuía, restando clara a presença da excludente de culpabilidade, razão pela qual pleiteia a absolvição do ora apelante, pois, afirma, apenas reagiu às ameaças proferidas pelas vítimas e que fizeram com que se sentisse ameaçado, razão pela qual reagiu, não devendo prosperar sua condenação, sendo, em ID 14165438, certificada a tempestividade do apelo.

Em contrarrazões, ID 14165440, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14517976, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DANNER ELISIÁRIO NAGAWO
,
em razão do seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo alegação preliminar, passo à análise do mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa, em tese única, que se promova a absolvição do apelante pois alega ter agido este sob o manto da legítima defesa.

Ressalto, por imperativo, que inexiste qualquer controvérsia acerca da materialidade e autoria dos delitos, se insurgindo, porém, o ora apelante contra a sentença penal condenatória sob a alegação de que teria agido em legítima defesa.

Adianto que não advém razão ao apelo.

A vítima Mayara, ao ser ouvida em Juízo afirmou, dentre outros fatos, que encontrou com o ora apelante na via pública e que este empurrou a vítima Giovani, seu namorado à época, e o agrediu com chutes e socos, tendo também sido agredida quando tentou defendê-lo, tendo este caído no chão quando puxado para não mais prosseguir nas agressões.

A vítima Giovani, ao Juízo relatou que estava em companhia da vítima Mayara, sua namorada à época, e algumas primas desta, dentre elas a esposa do apelante, quando viu esta chorando e ao ser questionada a razão do choro afirmou ter sido agredida pelo apelante, razão pela qual foi falar com o então réu, ora apelante, e este, fazendo uso da muleta que usava, o agrediu no pescoço, além de ter agredido a vítima Mayara com tapas após a empurrar; que ficou com o pescoço roxo e inchado em razão da agressão, lhe sendo posteriormente relatado que o ora apelante gostava de bater em mulher.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente, contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, do apelante pelas vítimas, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Observa-se que, apesar das alegações do recorrente em Juízo sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta relato que diverge daqueles prestados pelas vítimas e testemunha, como se denota dos depoimentos colhidos em Juízo e cuja mídia está colacionado aos autos, onde o que se observa é que fora procurado para uma conversa e, descontente, agrediu a vítima Giovani com sua bengala, tendo a vítima Mayara apenas buscado o defender, e, ainda assim, restou igualmente agredida,

não havendo nos autos prova capaz de sustentar a tese do apelante de que inicialmente agiu em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, não prevalecendo, de forma alguma, a versão de legítima defesa, pois esta, para que seja reconhecida, como já relatado,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão.

Tem-se, no presente caso, que as vítimas não estavam armadas, não proferiram qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, e ainda que tivessem proferido palavras grosseiras contra este, fato do qual não se tem relato,

não se justificaria o crime, não restando configurada, portanto, a legítima defesa pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de o meio empregado ter se mostrado excessivo, na medida em que o apelante se utilizou da bengala que usava para agredir a vítima, como já exposto, e
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Registra-se que o réu não logrou êxito em comprovar a alegada legítima defesa ou a ausência das agressões.

Como é cediço, para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, necessária a presença da: a) reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) defesa de um direito próprio ou alheio; c) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; d) inevitabilidade da agressão; e) elemento subjetivo, consistente no conhecimento que está sendo agredido.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, não restou caracterizada a existência de injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima que justificasse ter a ação do Réu sido exercida para repelir ato anterior.”

Assim, em tendo restado provado nos autos que o apelante não agiu em legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao seu apelo, devendo ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 10/08/2023